Tribunal: TJPA
Processo: 0000911-68.1995.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000911-68.1995.8.14.0051

APELANTE: MARLY MARINHO SEIXAS

APELADO: REGINA SOLENY JIMENEZ LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADAS – MÉRITO: ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – NÃO ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES – VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO POSTERIOR – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA VERBA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Intempestividade:
considerando que o decisum ora vergastado fora publicado no dia 06/11/2014, conforme se infere da certidão (ID Nº. 2121549), tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 508 do CPC/73 findou no dia 21/11/2014, exatamente a data em que a ora recorrente protocolizou o presente recurso de apelação, conforme se verifica da petição recursal (ID Nº. 2121551), razão pela qual, rejeito a preliminar de intempestividade recursal suscitada pela apelada.

2-
Preliminar de Não cabimento do Recurso:
conforme se depreende dos autos, a ora recorrente não se insurge contra a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, e sim, contra a sentença que pôs fim ao processo de execução em razão da remissão total da dívida, nos termos do art. 794, inciso II do CPC/73, razão pela qual rejeito a preliminar de não cabimento do recurso, também suscitada pela parte apelada
.

3-
Mérito
:
Conforme se depreende do acordo firmado entre as partes (ID Nº. 2121540), cujo conteúdo traduz a vontade das mesmas, não houve qualquer disposição acerca da fixação dos honorários de sucumbência anteriormente fixados pelo Juízo de 1º grau, o que inviabiliza qualquer fixação de tal verba honorária nesse sentido.

Co
mo nada dispuseram as partes a respeito, e cada qual abriu mão de parte de sua pretensão, presume-se claramente que cada parte pretendeu arcar com os honorários advocatícios de seu próprio patrono.

Ademais, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de uma parte vencedora e de uma parte vencida, conforme preceituava o art.
20
do
CPC/73 (atual art. 85 do CPC/2015), o que não ocorreu no presente caso, tendo as partes tão somente formalizado acordo.

Assim, assiste razão à apelante, devendo ser excluída a determinação de pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista tal verba não constar no acordo firmado entre as partes.

4-Recurso conhecido e provido,
a fim de determinar a exclusão da determinação do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da apelada, ante a ausência de sua estipulação nos termos do acordo firmado entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MARLY MARINHO SEIXAS e apelada REGINA SOLENY JIMENEZ LOPES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLY MARINHO SEIXAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDIANTE PERDAS E DANOS,
julgou o processo extinto, nos termos do art. 794, inciso II do CPC/73 (ID Nº.4405497), tendo como ora apelada
REGINA SOLENY JIMENEZ LOPES.

Inconformada,
MARLY MARINHO SEIXAS
interpôs o presente recurso (ID Nº. 2121551), esclarecendo que a demanda pretendia o cumprimento de acordo firmado entre a ora apelante e o seu ex-companheiro Armando Souza de Seixas, salientando ainda, que em decisão interlocutória proferida em 10/04/2014, o Juízo de 1º grau determinou a adjudicação dos bens penhorados e fixou honorários de sucumbência em favor da sua patrona, ora apelada.

Ressalta que efetuou proposta de acordo com os terceiros envolvidos na lide, no sentido de oferecer o valor de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) para a liquidação da dívida e a desoneração dos bens imóveis, com a finalidade de pôr fim à demanda.

Aduz que em momento algum restou esclarecido para a autora, ora apelante, que o valor do acordo firmado entre as partes, incluiria a importância fixada a título de condenação por honorários de sucumbência, afirmando ainda, que somente depois de ter dado quitação da dívida total, foi informado pelo Juízo de 1º grau que o valor acordado entre as partes, compreendia o valor principal, os juros, correção monetária e honorários sucumbenciais.

Sustenta que a sucumbência cabe à parte vencida e, no caso de transação judicial, não há sucumbência, uma vez que não há condenação de qualquer das partes em honorários, cada qual arca como os honorários de seu respectivo patrono, ressaltando, assim, que cumprira a sua parte, pagando a sua ex-patrona, os honorários convencionados.

Ressalta a nulidade do termo de acordo firmado entre as partes, justamente pela omissão em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, salientando ainda, a impossibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais na demanda, em razão do acordo firmado.

Alega também, que o valor fixado a título de honorários de sucumbência foi excessivo em relação ao próprio percentual fixado na decisão interlocutória, considerando o valor do acordo firmado, afirmando que a quantia determinada pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$ 201.480,40 (duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos), não corresponde ao percentual de 15% (quinze por cento).

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença por omissão nos termos de acordo sobre a fixação dos honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença, com o fim de que seja reformada a determinação de pagamento de honorários de sucumbência, em razão da realização de acordo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2121560), alega a apelada, preliminarmente, intempestividade do recurso, considerando o acordo homologado em 23/05/2014 e a sentença que encerrou a execução com o cumprimento do acordo, ocorrida em 04/11/2014.

Sustenta também, o não cabimento de recurso de apelação contra sentença homologatória de acordo, afirmando se tratar de decisão irrecorrível.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Prima facie, passo a análise das preliminares de intempestividade do recurso e de seu não cabimento, suscitadas pela ora apelada.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO:

Alega a apelada a intempestividade do presente recurso, considerando o acordo homologado em 23/05/2014 e a sentença que encerrou a execução com o cumprimento do acordo, ocorrida em 04/11/2014.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a apelante se insurge contra sentença que extinguiu a execução, determinando o pagamento dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados em favor da sua ex-patrona, ora apelada.

Nesse sentido, considerando que o decisum ora vergastado fora publicado no dia 06/11/2014, conforme se infere da certidão (ID Nº. 2121549), tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 508 do CPC/73 findou no dia 21/11/2014, exatamente a data em que a ora recorrente protocolizou o presente recurso de apelação, conforme se verifica da petição recursal (ID Nº. 2121551),
razão pela qual, rejeito a preliminar de intempestividade recursal suscitada pela apelada.

PRELIMINAR DE N
Ã
O CABIMENTO DO RECURSO:

Alega a apelada o não cabimento de recurso de apelação contra sentença homologatória de acordo, afirmando se tratar de decisão irrecorrível.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a ora recorrente não se insurge contra a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, e sim, contra a sentença que pôs fim ao processo de execução em razão da remissão total da dívida, nos termos do art. 794, inciso II do CPC/73,
razão pela qual rejeito a preliminar de não cabimento do recurso, também suscitada pela parte apelada
.

M
É
RITO:

Vencidas as preliminares e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhe
ç
o do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a preliminar de nulidade do termo de acordo por omissão em relação à fixação de honorários sucumbenciais, suscitada pela apelante, confunde-se com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será apreciada conjuntamente.

Imperioso ressaltar ainda, que não há preclusão da matéria relativa aos honorários arbitrados em favor da parte apelada, isto porque a apelante interpôs o competente agravo de instrumento nº. 2014.3.023897-8, que depois somente fora julgado prejudicado, em razão da prolatação de sentença. Ademais, restou decidido nos autos do agravo de instrumento nº. 0001108-78.2015.8.14.0000 que a parte ora apelante não deixou de impugnar, nos momentos oportunos, a referida matéria ora em análise.

M
É
RITO

Cinge-se a questão, portanto, na análise acerca do cabimento de honorários sucumbenciais em sede de homologação de acordo.

Conforme se depreende do acordo firmado entre as partes (ID Nº. 2121540), cujo conteúdo traduz a vontade das mesmas, não houve qualquer disposição acerca da fixação dos honorários de sucumbência anteriormente fixados pelo Juízo de 1º grau, o que inviabiliza qualquer fixação de tal verba honorária nesse sentido.

Co
mo nada dispuseram as partes a respeito, e cada qual abriu mão de parte de sua pretensão, presume-se claramente que cada parte pretendeu arcar com os honorários advocatícios de seu próprio patrono.

Ovídio A. Baptista da Silva, a respeito do assunto, preleciona:

[...] Raros serão os casos em que as partes extingam a relação processual mediante transação, esquecendo-se de dispor a respeito da responsabilidade pela sucumbência. Todavia, se isto ocorrer, diz o preceito que as despesas serão partilhadas em partes iguais. E os honorários de advogado? Observe-se que o corpo do art. 26 distingue entre “despesas” e “honorários”, de modo que uma regra elementar de hermenêutica mandaria que se tivesse o parágrafo como disposição limitadora da previsão geral constante do artigo. Neste caso, caberia ao magistrado cobrir a lacuna existente na lei, fixando os honorários segundo critérios discricionais, ou considerando que, no silêncio das partes, cada uma delas suportará as despesas com seus respectivos advogados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACP. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. Recurso conhecido, em parte, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. 2. Quanto à verba honorária contratual o agravante não possui legitimidade para recorrer, vez que a legitimidade decorre do interesse do recorrente em ver modificada a decisão que lhe trouxe um prejuízo concreto. Neste passo, a decisão acerca do destaque dos honorários advocatícios contratuais, traz prejuízo ao Advogado e não ao seu constituinte. 3.
Indevida a fixação de verba honorária sucumbencial em cumprimento de sentença, haja vista a concordância do agravante com os cálculos apresentados pelo INSS, sem a incidência de verba honorária sucumbencial.
4. Quanto à juntada de novo instrumento procuratório com poderes expressos para “receber e dar quitação”, de fato, se faz necessária, vez que na procuração outorgada ao seu Advogado, não há previsão de poderes especiais para recebimento de valores decorrentes da condenação judicial, conforme artigo 105 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido. (TRF-3 - AI: 50062070720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 12/11/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/11/2020)

Apelação - reintegração na posse de bem de domínio público – reconhecimento do pedido pela requerida – acordo firmado em audiência com prazo para desocupação voluntária - homologação – cumprimento do acordo - sentença de extinção fulcrada no art. 269, III do CPC/73 – inconformismo – descabimento – ausente previsão acerca dos honorários de sucumbência, serão estes rateados, cada parte arcando com suas respectivas despesas – julgado mantido – recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 09387229820128260506 SP 0938722-98.2012.8.26.0506, Relator: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 31/08/2016, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ACORDO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença homologatória de acordo judicial.

2. Impende esclarecer que a homologação de acordo entre as partes, pelo juízo do feito, fica condicionada, evidentemente, à aquiescência das partes. No caso dos autos, a proposta de acordo (fl. 84), que caracteriza a convergência de vontade das partes, nada previu quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, contudo o MM. Juiz Singular, quando da homologação, fixou-os em 10% (dez por cento) do valor acordado.

3. In casu, considerando que o acordo firmado entre as partes, cujo conteúdo traduz a vontade das mesmas, não dispunha sobre a fixação de honorários em benefício do advogado da parte autora, não poderia o MM. Juiz fixá-los na sentença homologatória.

4. Apelação e remessa oficial providas.

(PROCESSO: 200905990026560, AC477463/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 03/09/2009, PUBLICAÇÃO: DJE 26/10/2009 - Página 26)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região já decidiu que, mesmo quando as partes se omitem quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, no acordo celebrado em juízo, é defeso ao juiz fixá-los.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ACORDO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença homologatória de acordo judicial.

2. Impende esclarecer que a homologação de acordo entre as partes, pelo juízo do feito, fica condicionada, evidentemente, à aquiescência das partes.
No caso dos autos, a proposta de acordo (fl. 84), que caracteriza a convergência de vontade das partes, nada previu quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, contudo o MM. Juiz Singular, quando da homologação, fixou-os em 10% (dez por cento) do valor acordado.
3. In casu, considerando que o acordo firmado entre as partes, cujo conteúdo traduz a vontade das mesmas, não dispunha sobre a fixação de honorários em benefício do advogado da parte autora, não poderia o MM. Juiz fixá-los na sentença homologatória.

4. Apelação e remessa oficial providas. (PROCESSO: 200905990026560, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 03/09/2009, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::26/10/2009 - grifei)

Ademais, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de uma parte vencedora e de uma parte vencida, conforme preceituava o art.
20
do
CPC/73 (atual art. 85 do CPC/2015), o que não ocorreu no presente caso, tendo as partes tão somente formalizado acordo.

Assim, assiste razão à apelante, devendo ser excluída a determinação de pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista tal verba não constar no acordo firmado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a exclusão da determinação do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da apelada, ante a ausência de sua estipulação nos termos do acordo firmado entre as partes.

É COMO VOTO.

Belém, 17/12/2021